Tribunal: STF
Processo: Rcl 34426
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DÉBITOS TRABALHISTAS. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ADC Nº 16. RE Nº 760.931-RG. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO LIMINAR. PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERE LIBERAÇÃO DE CRÉDITO. LIMINAR INDEFERIDA.
    Vistos etc. 
    1. A reclamação, com pedido de medida liminar, foi ajuizada por Cemig Distribuição S/A, com fulcro no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo nº 0010253-62.2017.5.03.0060, à alegação de ofensa (i) à autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal exaradas na ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG, e (ii) à Súmula Vinculante nº 10. 
    2. Em 12.8.2019, neguei seguimento ao feito, ausente hipótese a ensejar a reclamação.
    3. Desafiada a decisão singular por meio de agravo interno, na sessão virtual de 26 de junho 4 de agosto de 2020, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, por maioria, deu provimento ao recurso para que a reclamação tenha regular sequência, nos termos do voto médio do Ministro Marco Aurélio, Redator para acórdão, ocasião em que fiquei vencida, na companhia do Ministro Luís Roberto Barroso.
    4. Em consecução ao acórdão da Primeira Turma desta Suprema Corte, determinei, em 10.02.2021, (i) a requisição de informações à autoridade reclamada, bem como (ii) a citação da parte beneficiária do ato reclamado, a fim de que apresente contestação.
    5. Em 17.2.2021, Cemig Distribuição S/A apresentou a Petição/STF nº 19.347/2021, em que postula a apreciação do pedido de liminar, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão reclamada, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015.
    Quanto aos requisitos para a tutela de urgência, argumenta: 
    a) a plausibilidade do direito reside na orientação consolidada no âmbito deste STF quanto à questão em discussão, que confirma a interpretação do direito a ser adotada; e 
    b) o perigo da demora na prestação jurisdicional constata-se da sua intimação a proceder ao pagamento do débito (execução definitiva) no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, tendo em vista que os meios de execução contra a empresa prestadora de serviços foram esgotados. 
    6. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante aduz tratar-se de reclamação trabalhista, em que foi responsabilizada, subsidiariamente, na qualidade de tomadora de serviços, pelos créditos trabalhistas decorrentes de contrato de cessão de mão de obra.
    Acresce que, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da ora reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas de empregado da empresa prestadora de serviços, a autoridade reclamada negou vigência ao §1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, vulnerando, também, a Súmula Vinculante nº 10 do STF. Dessume, ainda, que o acolhimento da tese obreira infringiu a autoridade do que decidido na ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG, porque calcado na responsabilização subsidiária automática da Administração Pública.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na desobediência da Súmula Vinculante nº 10 e na violação da autoridade da decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas no julgamento da ADC nº 16 e do RE nº 760.931-RG.
    Cemig Distribuição S/A sustenta que, em execução definitiva, foi intimada a pagar débito trabalhista relativo à condenação por responsabilidade subsidiária pela terceirização de serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, uma vez que os meios de execução contra a empresa fornecedora de mão de obra teriam se esgotado. Por essa razão, requer apreciação do pedido de medida liminar.
    2. Ocorre que a ora reclamante não apresenta qualquer documentação apta a comprovar seu pedido. A rigor, ao contrário do que alegado, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, verifico que, em 02.12.2020, foi indeferida a liberação imediata do crédito em razão do ajuizamento desta reclamação. Confira-se:
    “De fato, ainda está pendente de julgamento a Reclamação Constitucional n. 34.426, ajuizada por Cemig Distribuição S/A, com fulcro no art. 102, I, l, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nestes autos, que pode ter futura repercussão quanto à responsabilidade da 2ª reclamada.
    Em razão disso, indefiro a liberação do crédito ao reclamante neste momento processual”.
    3. Nesse contexto, não explicitado pela parte reclamante o risco do perecimento do objeto da demanda. Portanto, entendo não evidenciado, nesta etapa processual, o requisito do perigo da demora para o deferimento do pedido de medida liminar.
    4. De qualquer forma, considero ausente, também, a demonstração do requisito da plausibilidade do direito pela parte ora reclamante.
    5. Por oportuno, reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada: 
    “EMENTA: ENTE PÚBLICO. SÚMULA 331, IV E V, DO TST. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Os integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente pelos créditos trabalhistas decorrentes de serviços de que sejam tomadores, nas mesmas condições do item IV da Súmula 331 do TST, quando evidenciada sua conduta culposa no atendimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas contratuais e legais da prestadora de serviço. 
    […] De início, registro que na petição inicial não há pedido de reconhecimento de ilicitude da terceirização, nem se trata da hipótese de dono da obra de que é objeto a OJ nº 191 da SbDI-1 do TST, visto que, conforme descrito na inicial (ID 532450a, p. 2), o reclamante laborava como operador de motosserra e foi contratado pela primeira reclamada para realizar a limpeza de faixas sob as redes de alta tensão pertencentes à 2ª reclamada. O entendimento consagrado na Súmula nº 331 do TST, em seus itens IV e V, disciplina acerca da aplicabilidade da responsabilidade subsidiária ao pagamento das verbas trabalhistas por parte da Administração Pública, devendo esta hipótese ocorrer em caso de "Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.", ou seja, para que ocorra a responsabilização pelos pagamentos das verbas trabalhistas por parte da Administração Pública é necessária a comprovação da configuração de sua culpa in vigilando, que é a culpa devido a falta de fiscalização no cumprimento do contrato de trabalho por parte da empresa terceirizada, conforme decidido pelo Eg. STF no julgamento da ADC nº 16 e no recurso extraordinário nº 760.931, Rel. Min. Rosa Weber, Redator designado Min. Luiz Fux, julgado em 26/04/2017. Desta forma, o ônus da prova acerca do acompanhamento e fiscalização do contrato recai sobre o tomador de serviços, à luz do princípio da aptidão para a prova, encargo esse que a recorrente não se desvencilhou, pois não demonstrou o acompanhamento e fiscalização do contrato firmado com a primeira reclamada, indicando representante especialmente designado para tanto, tampouco acostando aos autos documentos que demonstrassem a fiscalização no cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada. Diante o exposto, mantenho a r. sentença, pois deixando de fiscalizar o regular cumprimento do contrato administrativo, a 2ª reclamada violou a legislação ordinária e causou prejuízos ao trabalhador, devendo responder, de forma subsidiária, pelas verbas devidas pela 1ª reclamada, pela regra do art. 9º CLT e dos art. 186 e 927 do Código Civil. Nego provimento”.
    6. No julgamento da ADC nº 16, ocorrido em 24.11.2010, ao concluir pela constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, o Pleno desta Corte abraçou a tese da inviabilidade da aplicação da responsabilidade objetiva à Administração Pública pelas verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços firmado na forma da Lei nº 8.666/1993, consoante emerge da ementa do acórdão de relatoria do eminente Min. Cezar Peluso:
    “EMENTA: RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
    7. Também resultou destacado que o aludido dispositivo não impede o reconhecimento da responsabilidade do ente público ante ação culposa da Administração Pública, como no caso de omissão na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, consideradas as peculiaridades fáticas do caso concreto, com espeque em outras normas, regras e princípios do ordenamento jurídico. 
    8. Ao julgamento do paradigmático RE nº 760.931-RG, em 26.4.2017, o Plenário desta Suprema Corte ratificou o entendimento prelecionado na ADC nº 16 e fixou a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993”.
    9. Por seu turno, o comando da Súmula Vinculante nº 10 obriga que, na análise de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.
    10. Da análise da decisão reclamada, observo que o Tribunal reclamado consignou que a responsabilidade subsidiária atribuída à ora reclamante decorre de omissão desta no dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas relativas à cessão de mão de obra.
    11. Consignada pela Corte de origem a culpa da tomadora de serviços em razão de omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam – a caracterizar a culpa in vigilando –, não se excogita afronta à ADC nº 16, ao RE nº 760.931-RG ou ao comando da Súmula Vinculante nº 10. 
    12. Limitados a obstaculizar a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública – como mera decorrência do inadimplemento da prestadora de serviços –, os julgamentos da ADC nº 16 e do RE nº 760.931-RG, ao fixarem a necessidade da caracterização da culpa do tomador de serviços no caso concreto, não adentraram a questão da distribuição do ônus probatório nesse aspecto, tampouco estabeleceram balizas na apreciação da prova ao julgador.
    13. A propósito, o Plenário desta Casa, mediante votação majoritária, rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no RE 760.931-RG. Na assentada, o Colegiado afastou a possibilidade da pretendida integração da questão do ônus da prova e sua valoração ao julgamento do precedente paradigmático. Por oportuno, cito excerto do voto do Min. Edson Fachin, redator para o acórdão do respectivo do julgado:
    “EMENTA: TERCEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EMPRESAS TERCEIRIZADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não há contradição a ser sanada, pois a tese aprovada, no contexto da sistemática da repercussão geral, reflete a posição da maioria da Corte quanto ao tema em questão, contemplando exatamente os debates que conduziram ao acórdão embargado. 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 3. Embargos de declaração rejeitados. [...] A responsabilidade não é automática, conforme preconizou o legislador infraconstitucional, no artigo 71, §1º, da Lei de Licitações, mas não pode o poder público dela eximir-se quando não cumpriu com o seu dever de primar pela legalidade estrita na escolha ou fiscalização da empresa prestadora de serviços”. (RE 760931 ED-terceiros, Rel. Min. Luiz Fux, Redator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019)
    14. A ratificar essa intelecção, observo que o debate sobre o ônus da prova em eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública é, hoje, objeto do RE nº 1.298.647-RG (Tema 1.118), confira-se:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS PELO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO. MERA PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    15. Demais disso, à luz das premissas de origem, não se trata de responsabilização automática do ente público, tampouco de ofensa ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, mas de efetiva análise da culpa do ente público pelo descumprimento do dever de fiscalizar o adimplemento das verbas trabalhistas decorrentes da prestação de serviços.
    16. Dessa forma, tendo o Tribunal de origem assentado, na decisão reclamada, a responsabilidade subsidiária do ente público por culpa in vigilando, afastar tal conclusão exigiria a reabertura do debate fático-probatório, a alcançar a questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração, ou, ainda, a discussão acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, procedimento inviável em sede de reclamação. Destaco, por oportuno, os seguintes jugados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16/DF. ART. 71, § 1°, DA LEI 8.666/1993. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FALTA DE EFICIENTE FISCALIZAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO. RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - No julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público. III – No caso, o ato reclamado não responsabilizou subsidiariamente o reclamante de forma automática, e, portanto, não desrespeitou o entendimento firmado por esta Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931/DF (Tema 246). IV – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável a reclamação com a finalidade de reexame do conjunto fático-probatório consignado nos autos do processo na origem. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios”. (Rcl 40321 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.3.2021)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16; NO RE 760.931-RG/DF E À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CULPA IN VIGILANDO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA DA RECLAMATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, o TST exerceu competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, tendo destacado em sua decisão que a causa não oferecia transcendência, requisito do recurso de revista, previsto no art. 896-A da CLT. Assim, não há falar em usurpação de competência. II - O Tribunal reclamado responsabilizou subsidiariamente o agravante, por entender caracterizada a culpa in vigilando, decorrente da omissão na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. III - A atribuição da responsabilidade não se deu de forma automática, mas em razão de o juízo trabalhista ter consignado a presença da culpa in vigilando da Administração. Assim, não há falar em desrespeito à ADC 16/DF nem ao RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral), pois a decisão reclamada não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. IV – Ademais, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. V - Esta Suprema Corte, ao analisar a ADC 16/DF e o RE 760.931-RG/DF, não determinou regra relativa à questão processual sobre a distribuição do ônus da prova nem estabeleceu limites para a sua apreciação. Precedentes. VI - O Tribunal reclamado, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, não ocorrendo violação da Súmula Vinculante 10. VII - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. VIII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 40665 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.10.2020)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a decisão proferida na ADC 16, tampouco a tese de julgamento do RE 760.931, processo piloto do Tema 246 da Repercussão Geral. 3. É incabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 39523 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.11.2020)
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA, COM EFEITO VINCULANTE, NO EXAME DA ADC 16/DF – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DÉBITOS TRABALHISTAS (LEI Nº 8.666/93, ART. 71, § 1º) – ATO JUDICIAL DE QUE SE RECLAMA PLENAMENTE JUSTIFICADO PELO RECONHECIMENTO, NO CASO, POR PARTE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE RESPONSABILIDADE SUBJETIVA (QUE PODE DECORRER TANTO DE CULPA “IN VIGILANDO” QUANTO DE CULPA “IN ELIGENDO” OU “IN OMITTENDO”) – DEVER JURÍDICO DAS ENTIDADES PÚBLICAS CONTRATANTES DE VIGILÂNCIA EFETIVA E DE ADEQUADA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO, POR PARTE DAS EMPRESAS CONTRATADAS, DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS REFERENTES AOS EMPREGADOS VINCULADOS AO CONTRATO CELEBRADO (LEI Nº 8.666/93, ART. 67), SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO PODER PÚBLICO E DE INJUSTO EMPOBRECIMENTO DO TRABALHADOR – SITUAÇÃO QUE NÃO PODE SER COONESTADA PELO PODER JUDICIÁRIO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE JUÍZO OSTENSIVO, DISFARÇADO OU DISSIMULADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – CARÁTER SOBERANO DO PRONUNCIAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS SOBRE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – CONSEQUENTE INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA RECLAMAÇÃO PARA EXAME DA OCORRÊNCIA, OU NÃO, DO ELEMENTO SUBJETIVO PERTINENTE À RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA OU DA ENTIDADE PÚBLICA TOMADORA DO SERVIÇO TERCEIRIZADO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 20895 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.4.2019) 
    17. Anoto, igualmente, os seguintes julgados: AgR-Rcl 14.048 (DJe 02.02.2015) e AgR-Rcl 17.831 (DJe 02.02.2015), da lavra do Ministro Luiz Fux; AgR-Rcl 12.634 (DJe 13.10.2015), em que Relator o Ministro Roberto Barroso; e AgR-Rcl 21.162 (22.9.2015) e AgR-Rcl 21.495 (DJe 15.10.2015), da relatoria do Ministro Edson Fachin.
    18. Por todo o exposto, indefiro o pedido de liminar, ressalvada nova apreciação do quadro, uma vez instruído este feito.
    19. Reitere-se o pedido de informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015.
    20. Diga a reclamante sobre a pendência de citação do beneficiário Vanderlei Silva Meireles (edoc 35), sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, à luz do art. 321 do CPC/2015.
    21. Retifique a Secretaria Judiciária a autuação, dela excluindo Cristal Serviços Especializados Ltda - EPP como parte beneficiária do ato reclamado. Esta empresa, à semelhança da ora reclamante, restou sucumbente no processo de origem, não havendo que se lhe atribuir, por essa razão, a qualidade de parte beneficiária da decisão objeto de impugnação nesta sede. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 05 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora